Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-54.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001905-54.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ORLANDO RAFAEL GONZALEZ LOPEZ - CPF: 707.333.232-86 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1001905-54.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
ORLANDO RAFAEL GONZALEZ LOPEZ.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT.

Litisconsorte(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Orlando Rafael Gonzalez Lopez contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº 1011841-66.2023.8.11.0040, em razão da ausência de preparo recursal. O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão, alegando hipossuficiência econômica e anexando documentos comprobatórios, incluindo declaração de hipossuficiência e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita ao impetrante, para afastar a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato de autoridade, nos termos do art. 5º, inc. LXIX da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, princípio concretizado pelos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A análise do pedido de justiça gratuita deve considerar a razoabilidade da pretensão à luz dos elementos que indiquem a condição de necessidade econômica do beneficiário.

No caso, a apresentação de extratos bancários e declaração de hipossuficiência comprova a situação de impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal, evidenciando a condição de hipossuficiência.

A ausência de preparo recursal, nas condições demonstradas, não pode justificar a declaração de deserção, impondo-se a concessão da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O direito à justiça gratuita deve ser concedido quando demonstrada a hipossuficiência econômica mediante documentação comprobatória, afastando a deserção do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Orlando Rafael Gonzalez Lopez
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº
1011841-66.2023.8.11.0040,
ante a falta de preparo recursal.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família, em razão de se encontrar desempregado. Ademais, anexou cópia da declaração de hipossuficiência e extrato bancário (ids 239675663 e 239675661).

A liminar foi deferida no id. 245384151
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

253801185
.

O Ministério Público, no id. 254409674, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº

1011841-66.2023.8.11.0040
,
em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante anexou
extratos bancários referentes aos períodos de
01/07 a 31/07/2024
e de
01/08 a 29/08/2024,

com saldos positivos de
R$ 596,43 e R$ 1.141,42
, respectivamente
, além da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados nos ids.

239675663 e 239675661.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos nº
1011841-66.2023.8.11.0040
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 245384151)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025